Tribunal: STF
Processo: ARE 1468857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADO. RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MENORES QUE O SALÁRIO MÍNIMO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. POSSIBILIDADE DE COMPUTAR O REFERIDO PERIODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Recurso inominado em face de sentença que julgou procedente pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, ante o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício.



    2. Pretensão recursal do INSS insurgindo-se quanto ao período – 01/04/2020 a 30/11/2020 e de 01/05/2021 a 31/07/2021 - computado na sentença em que a autora tinha vínculos registrados na CTPS como empregada da Empresa “Allways Comércio de Vestuários Eireli” e que tinha remuneração com valores inferiores ao salário mínimo e por consequência os recolhimentos foram menores com o salário mínimo, que inviabiliza o cômputo dos respectivos períodos.



    3. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher (art. 56 do Decreto nº 3.048/1999). Já a aposentadoria proporcional pressupõe idade mínima de 53 anos, tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de 30 (trinta) anos, se homem, de 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40 (quarenta por cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 (§ 1º, art. 9º da EC n. 20/98), faltaria para atingir o limite de tempo necessário.



    4. A Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe uma série de inovações/reordenações no RGPS, resumíveis no seguinte, para o que ora importa: [...]



    5. Há, ainda, um regime de direito adquirido e/ou de transição implementado pela Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019. Afora isso, no novo RGPS, a aposentadoria urbana normal pressupõe: a) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher (inciso I, § 7º do art. 201 da Constituição Federal); b) até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem (art. 19 da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019).4.



    6. Não assiste razão à autarquia, porquanto, no caso em exame, foi juntado CTPS onde informa o registro como vendedora na Empresa Allways Comércio de Vestuários Eireli. Com base na CTPS, verifico que a parte autora na verdade era empregada. Assim, as anotações na CTPS da autora constituem prova plena dos vínculos nela consignados, cabendo a quem impugna a existência destes o ônus de desconstituir a eficácia probante do referido documento, o que não ocorreu no caso.



    7. Destaco que o fato dos recolhimentos serem em valores menores que o mínimo pelo empregador não impede o cômputo deste período como carência e tempo de contribuição, uma vez que no caso dos autos, a responsabilidade pelo recolhimento destas contribuições era do empregador e não do segurado, não merecendo reparos a sentença impugnada.



    8. Recurso inominado improvido, com condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/2001), limitando-se o cálculo às prestações vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §§ 5º e 14; e 201, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente